Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-62.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706239-62.2018.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AB PAISAGISMO E URBANIZACAO LTDA - ME EMBARGADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AB PAISAGISMO E URBANIZACAO LTDA - ME, contra o acórdão de ID 49979270. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 50450828. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se o CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de agosto de 2023 15:46:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador